Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BEZERRA - CPF: 353.578.601-06 (AGRAVANTE), DENISE JORGE MACHADO - CPF: 006.271.418-03 (AGRAVADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PENSÃO VITALÍCIA – FEMINICÍDIO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISIONAIS À GENITORA DA VÍTIMA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No cotejo do material probatório anexado aos autos mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

Convém registrar que a antecipação de tutela é medida de caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso o magistrado a quo constate alteração nas circunstâncias de fato que fundamentaram sua concessão.

Assim, tendo em vista que
o perigo de dano vigora em favor da parte demandante/agravada, não se mostra mesmo viável que aguarde o provimento jurisdicional ao final da ação.

Por fim, o perigo de irreversibilidade deve ser visto à luz da proporcionalidade, de modo que entre o risco premente à saúde e bem-estar da autora/agravada, e o prejuízo financeiro a ser suportado pelo agravante, há que se optar pela proteção do interesse jurídico daquele que foi ofendido, de modo que o arbitramento da pensão provisória foi calcado nas peculiaridades do caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO GOMES BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela da Evidência c/c pedido de Alimentos Provisórios e Pensão Vitalícia n. 1044685-66.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por THYAGO JORGE MACHADO e DENISE JORGE MACHADO, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para estipular alimentos provisórios à requerente Denise Jorge Machado no valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos, a serem pagos pelo réu, a partir de dezembro do corrente ano, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 100.000,00.

Em suas razões, alega o agravante que a agravada Denise não era dependente financeiramente da sua filha, mas sim a agravada quem ajudava financeiramente a sua filha, e que constava de sua Declaração de Imposto de Renda apenas para usufruir do Plano de Saúde que a sua filha tinha direito por ser servidora pública.

Afirma que a recorrida reside sozinha no edifício Solar Monet, onde tem dois apartamentos, residindo em um e alugando o outro por R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Informa que a mãe, ora agravada, pagava a lavadeira e passadeira que era sua própria empregada, mas trabalhava para a filha também, além de pagar muitas vezes supermercado comprando as coisas para a neta, filha da vítima,

Atesta que a agravada possui outras rendas, pois, além da aposentadoria, possui uma empresa comercial onde vende roupas em seu próprio apartamento.

Sustenta que se a recorrida figura como dependente da filha na sua Declaração de Imposto de Renda, também deve constar como dependente junto a Previdência mantida pelo Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por fim, argui que atualmente está preso, não pode trabalhar e não tem a menor condição de pagar alimentos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de determinar a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para se cassar em definitivo a decisão “a quo”, revogando-se a concessão de alimentos provisórios em favor da agravada.

A liminar recursal vindicada foi indeferida
(
ID 199676698).

Opostos Embargos de Declaração (ID 200910174), estes foram rejeitados (ID 206304654).

Contraminuta da parte agravada (ID 203669176).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público ou social no feito (ID 212061156).

É o relato do necessário.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2024.

Desembargador
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c. pedido de TUTELA DA EVIDÊNCIA c.c. pedido de ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PENSÃO VITALÍCIA, ajuizada por DENISE JORGE MACHADO e THYAGO JORGE MACHADO em face de CARLOS ALBERTO GOMES BEZERRA, aduzindo, em síntese, que a ação tem como causa o homicídio de Thays Machado, ocorrida em 18/01/2023, filha e irmã dos demandantes.

Relatam que, no dia 18/01/2023, o requerido efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a Thays Machado e Willian Cesar Moreno, causando a morte de ambos.

Asseveram que a vítima Thays Machado teve um relacionamento amoroso por dois anos com o requerido, vivendo maritalmente por certo período, que perdurou até o mês de janeiro/2023, momento em que a falecida colocou fim ao relacionamento, o que não foi aceito pelo requerido, sendo que o mesmo começou a segui-la, até no dia em que culminou no assassinato da filha e irmã dos requerentes juntamente com seu namorado.

Afirmam que o requerido confessou os crimes perante a autoridade policial, confirmando a versão em Juízo e que o réu foi denunciado pelo Ministério Público, em razão desses fatos, por dois crimes de homicídio dolosos consumados e pronunciado pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, pois demonstrados autoria e materialidade do crime.

Destacam que a vítima Thays Machado que arcava com as despesas da casa, dentre elas, alimentação, plano de saúde e outras e que a primeira autora recebe apenas o valor de R$ 1.100,00 a título de aposentadoria do INSS. Argumentam que o gasto mensal da residência é de R$ 5.500,00 e o restante era coberto pela vítima, ou seja, R$ 4.400,00.

Esclarecem que a primeira requerente era dependente da vítima, conforme consta da declaração de Imposto de Renda, sendo que atualmente conta com 70 anos de idade.

Requereram, então, a concessão de tutela cautelar e de evidência para que seja arbitrado alimentos provisórios mensais à primeira requerente Denise Jorge Machado, mãe da vítima, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), assim como o arresto de bens para assegurar o valor a ser indenizado pelo ilícito praticado.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para estipular alimentos provisórios à requerente Denise Jorge Machado no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, a serem pagos pelo réu, a partir de dezembro do corrente ano, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 100.000,00.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, para não incorrer em supressão de instância, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Ao discorrer acerca dos pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada, lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 452).

No mesmo norte, aduz JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS quando discorrendo sobre a antecipação de tutela:

“Reclama o caput do art. 273 do CPC que o juiz, para antecipar a tutela, disponha, nos autos, de prova inequívoca que alicerce seu convencimento sobre a verossimilhança da alegação do autor (pressuposto comum básico) e a isso se soma uma das seguintes situações: a) haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; b) fique caracterizado o abuso do direito de defesa; ou c) o manifesto propósito protelatório do réu. Há sempre uma exigência indispensável – a prova inequívoca da alegação do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de antecipação de tutela. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar ausente é a prova inequívoca, casada com qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou específicos”. (DE PASSOS, José Joaquim Calmon. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. III, 8a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 22/23)

A meu ver, o material probatório anexado aos autos mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

Convém registrar que a antecipação de tutela é medida de caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso o magistrado a quo constate alteração nas circunstâncias de fato que fundamentaram sua concessão.

Assim, tendo em vista que
o perigo de dano vigora em favor da parte demandante/agravada, não se mostra mesmo viável que aguarde o provimento jurisdicional ao final da ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5364994.57.2017.8.09.0000 4a CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: NILTON CARVALHO DE SOUZA JÚNIOR AGRAVADAS: VERA LÚCIA PEREIRA E OUTRAS RELATOR : Doutor SEBASTIÃO LUIZ FLEURY Juiz Substituto em Segundo Grau EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. 1- O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. 2 - A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os aludidos pressupostos, deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Não existindo ilegalidade, abusividade ou teratologia na determinação judicial que fixou os alimentos provisórios, deve ser mantida a decisão agravada. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO 5364994-57.2017.8.09.0000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL EX DELICTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA GENITORA DA AUTORA, MENOR DE IDADE - PLEITO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS NECESSÁRIOS À SUA SUBSISTÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA, PREVISTOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - CULPA DO RÉU PELO ACIDENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA - PERIGO DE DANO EVIDENCIADO - PERCEBIMENTO DE PENSIONAMENTO PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO INTERFERE NA PENSÃO DECORRENTE DO ILÍCITO CIVIL - ADEQUAÇÃO DO MONTANTE FIXADO PARA 2/3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 16252410 PR 1625241-0 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 01/06/2017, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2055 26/06/2017)

Por fim, tenho que o perigo de irreversibilidade deve ser visto à luz da proporcionalidade, de modo que entre o risco premente à saúde e bem-estar da autora/agravada, e o prejuízo financeiro a ser suportado pelo agravante, há que se optar pela proteção do interesse jurídico daquele que foi ofendido, de modo que o arbitramento da pensão provisória foi calcado nas peculiaridades do caso em tela.

Ademais, não é de se olvidar que a lide originária encontra-se em sua fase inicial e, que, somente após a devida instrução da causa, por certo, serão trazidos ao bojo dos autos mais elementos para a mensuração definitiva do valor a ser fixado a título de pensão em favor da agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024